Tribunal: TJBA
Processo: 8014190-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014190-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS TASSINARI

AGRAVADO: ANGELICA ACACIO SANTOS SOUSA REIS

Advogado(s)
:
JONATHAN DIEGO SANTOS PASSOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. CRÉDITO EDUCATIVO PRIVADO E CONDIÇÃO DE DESCONTO OFERTADA PELA IES. ADEQUAÇÃO PROVISÓRIA DOS LANÇAMENTOS AOS DESCONTOS E AFASTAMENTO DE NEGATIVAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO COMPROVADA POR DOCUMENTO DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO. PERIGO DE DANO NA PERDA DO SEMESTRE E ABALO DE CRÉDITO. DISCUSSÃO SOBRE APLICAÇÃO DO CDC E REGIME DO MÚTUO QUE NÃO OBSTA, NESTA FASE, A TUTELA PROVISÓRIA. INVERSÃO/DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA EM CARÁTER PROVISÓRIO. MEDIDA REVERSÍVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014190-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO e outros e como agravada ANGÉLICA ACÁCIO SANTOS SOUSA REIS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.